Tribunal: STF
Processo: ARE 876982
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-14
Data de publicação: 2015-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO PARANÁ. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à base de cálculo da vantagem denominada “gratificação de insalubridade”, paga aos servidores públicos das universidades estaduais do Paraná, é de natureza infraconstitucional, uma vez que fundada na interpretação das Leis Estaduais 10.692/93 e 15.050/06.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.